Tribunal: TJBA
Processo: 8004920-71.2025.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Recurso em Sentido Estrito: 8004920-71.2025.8.05.0103 Recorrente/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Giovana Souza Barbosa Recorrente/Recorrido: Fernando Ramos dos Santos Defensor Público: Gustavo Linhares Rodrigues Procurador de Justiça: Adriano Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GOLPES DE FACÃO EM REGIÕES VITAIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOCORRO MÉDICO. RECURSO MINISTERIAL. REINCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE INDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou Fernando Ramos dos Santos como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 11 de abril de 2025, por volta das 11h30min, em via pública, na Avenida Uberlândia, bairro Malhado, Ilhéus/BA, quando, segundo a denúncia, o acusado, utilizando arma branca do tipo facão e agindo com possível animus necandi, teria desferido diversos golpes contra Walisson Jesus, causando-lhe ferimentos na cabeça, no tórax, no abdômen e no braço, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistentes na intervenção de terceiros e no efetivo socorro médico prestado à vítima. 2. A defesa interpôs recurso em sentido estrito requerendo a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito pela ausência de animus necandi, ou o reconhecimento de desistência voluntária. O Ministério Público também recorreu, postulando a reinclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas na exordial acusatória e afastadas pelo Juízo de origem. II. Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se, na fase da pronúncia, há prova incontroversa apta a autorizar a absolvição sumária do acusado pela legítima defesa; (ii) se há suporte para a desclassificação da imputação por ausência de animus necandi; (iii) se os elementos dos autos autorizam o reconhecimento da desistência voluntária; e (iv) se devem ser reinseridas, para apreciação pelo Conselho de Sentença, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem exame exauriente da prova, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 5. A materialidade e os indícios de autoria foram extraídos do conjunto probatório referido no voto, especialmente do relato da vítima e do Laudo Pericial nº 2025.07.PV.001598-01, que registrou ferimentos no couro cabeludo, no braço esquerdo e no abdômen, causados por instrumento cortocontundente. 6. A absolvição sumária por legítima defesa não se mostra cabível nesta etapa processual, pois a versão de que o acusado teria sido inicialmente agredido não se apresenta incontroversa, ressoando, conforme consignado no voto, apenas de sua própria narrativa, ao passo que os elementos dos autos indicam que a vítima teria sido surpreendida com golpes de facão, perseguida ao tentar fugir e novamente atacada quando caiu ao solo. 7. A tese de desclassificação por ausência de animus necandi também deve ser submetida ao Tribunal do Júri, pois o instrumento empregado, a multiplicidade de golpes, a perseguição da vítima e a incidência das lesões em regiões vitais, especialmente cabeça, tórax e abdômen, constituem elementos indiciários suficientes para manter, nesta fase, a imputação de homicídio tentado. 8. Não há suporte para o reconhecimento da desistência voluntária, uma vez que, segundo o voto, a interrupção dos atos executórios não decorreu de voluntária cessação da conduta pelo agente, mas da intervenção de populares e do posterior socorro médico prestado ao ofendido. 9. A qualificadora do motivo torpe deve ser reincluída, pois há elementos indiciários de que a agressão teria decorrido do relacionamento da vítima com Ana Flávia Oliveira dos Santos, ex-companheira do acusado, circunstância que, em juízo de admissibilidade, não pode ser excluída de plano. 10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente deve ser submetida ao Conselho de Sentença, diante dos indícios de que o ofendido, enquanto coletava alimentos em feira local, teria sido surpreendido por trás com golpes de facão, permanecendo em situação de inferioridade defensiva, inclusive após tentar fugir, cair ao solo e continuar sendo atingido. 11. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, hipótese não verificada no caso, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 12. Recursos conhecidos. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido, para pronunciar Fernando Ramos dos Santos como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, pela prática, em tese, de homicídio qualificado pela motivação torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada. Tese de julgamento: 1. Na fase da pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação por ausência de animus necandi e o reconhecimento da desistência voluntária somente são admissíveis quando demonstrados de modo seguro, incontroverso e incompatível com a submissão da acusação ao Tribunal do Júri. 2. A presença de indícios de golpes de facão desferidos em regiões vitais, com perseguição da vítima e interrupção da execução por intervenção de terceiros e socorro médico, autoriza a manutenção da pronúncia por homicídio tentado. 3. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser decotadas na fase da pronúncia quando houver suporte indiciário mínimo a justificar sua apreciação pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, 2ª Turma, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26.03.2019; STF, 2ª Turma, ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26.10.2018; STJ, 6ª Turma, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06.12.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025, DJEN de 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.813.593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.629.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004920-71.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como recorrentes e recorridos o Ministério Público do Estado da Bahia e Fernando Ramos dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, para pronunciar Fernando Ramos dos Santos como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, pela prática, em tese, de homicídio qualificado pela motivação torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]